Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levar-se à hasta pública direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido pelo devedor mediante alienação fiduciária. Sustenta o Agravante que o leilão deve ser realizado. Houve contraminuta ao recurso. É o relatório. Conforme consta do processo de origem, o Agravante requereu o leilão do imóvel penhorado (ID 164919684). Apreciando o pedido o MM Juiz o indeferiu nos seguintes termos: “Em atenção à resposta de ID 146543325, a qual obsta, por ora, o pedido formulado ao ID 164919684 e, ainda, ao dever legal de estímulo à autocomposição (art. 3o, §§2o e 3o, do CPC), CONCEDO às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para eventual juntada de termo de acordo assinado concernente ao pagamento do débito remanescente. Pontua-se que a transação poderá abranger, também, o crédito executado sob os autos no 0714792-51.2021.8.07.0020. Em caso de transcurso in albis do prazo ora concedido, intime-se o Exequente a indicar novos bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” No dia seguinte (13/07/2023) o Agravante pediu reconsideração da Decisão dizendo que: “Excelência, o que foi requerido pelo exequente não foi a penhora do imóvel, e sim dos DIREITOS AQUISITIVOS, cujo deferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos da executada consta registrado nos autos sob ID 117228664, cujo termo de penhora dos direitos resta inserido nos autos no ID 118244881 e está devidamente registrado na matrícula do imóvel desde março de 2022. Cumpre ressaltar que o obstáculo ora imposto por Vossa Excelência na decisão de ID 165052675 vai na contramão do entendimento pacificado do Egrégio TJDFT, que há muito entende se plenamente possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel localizado em condomínio edilício gravado com alienação fiduciária (...)” O MM Juiz apreciou o pedido de reconsideração e fez constar: "Mantenho a decisão de Id. 165052675, por seus próprios fundamentos. Ademais, além da propriedade resolúvel do imóvel, o qual o exequente deseja que seja penhorado e levado à hasta pública, a execução deve ser conduzida na maneira menos gravosa ao executado, sobretudo porque o devedor se propôs a pagar o débito parceladamente, inclusive já tendo efetuado depósitos judiciais nos autos. No presente caso, o valor da dívida é muito menor do que o valor de avaliação do bem, o que corrobora o entendimento deste juízo. Intime-se o exequente para manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se." Sabido que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, tem-se que a decisão primeira que indeferiu a realização de hasta pública (seja do imóvel, seja apenas de direitos aquisitivos sobre o imóvel) foi de 12/07/2023, o pedido de reconsideração de 13/07/2023 e o agravo só foi interposto em 30/08/2023, ou seja, intempestivamente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO (art. 932, III do CPC). Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator